Tribunal: TJSP
Processo: 1047344-28.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Procedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Inciso II do artigo 13 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 92/2017) – Observância da aplicação da taxa máxima de 2,08% ao mês que

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Procedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Inciso II do artigo 13 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 92/2017) – Observância da aplicação da taxa máxima de 2,08% ao mês que expressa o custo efetivo total – Percentual vigente à época da contratação – Abusividade da taxa de CET prevista no contrato evidenciada (2,37%) – Limitação ao percentual de 2,08% – Sentença mantida – Recurso improvido.